Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Conforme informado pelo Agravante, foi proferida a sentença nos autos de origem. Assim, o agravo de instrumento restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator